Tribunal: TCU
Processo: 012.086/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) MINISTÉRIO DO TURISMO) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 36204/2009, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 716304, função null, que teve como objeto Pavimentação em Pedra Tosca que dá acesso Rodoviário as localidades turísticas de Barra, São Salvador, Jericó e Monte Flor no Município de Guaramiranga-Ce. (no da TCE no sistema: 359/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 307/2024-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição quinquenal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 012.086/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luis Eduardo Viana Vieira (XXX.424.053-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Guaramiranga - CE. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Augusto Cesar Rodrigues Viana Ponte (8195/OAB-CE) , representando Luis Eduardo Viana Vieira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.